Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719211-09.2023.8.07.0000 EMBARGANTES: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: ANDRÉ MATIAS NEPOMUCENO DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 76067187, que não conheceu do agravo no apelo especial de ID 75137093, em razão do erro grosseiro, no combate à negativa de seguimento do recurso especial manejado. Sustenta que a decisão vergastada padece de omissão, contradição e possível erro material, alegando, sucessivamente, que não foi analisada a pertinência dos artigos 1.030, inciso V e 1.042, ambos do CPC, fato que comprometeu a aplicação da lei de regência, bem como, que negar seguimento ao apelo especial equivale à sua inadmissão, cabendo, desse modo, admitir o recurso obstado com base no dispositivo referido. II - Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de erro grosseiro manifesto agravo de ID 75137093, incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nessa esteira, segundo orientação emanada da Corte Superior, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. CONVERGÊNCIA COM TEMA REPETITIVO. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. 1. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 2. Na sistemática processual civil instituída pela Lei n° 13.105/2015, contra a decisão que analisa admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando entendimento firmado em regime de repetitivo ou repercussão geral, cabe o agravo interno (artigo 1.030, § 2°, Código de Processo Civil), caracterizando erro grosseiro a interposição do agravo para o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal (artigo 1.042 do Código de Processo Civil). 3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.840.784/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 30/5/2025). Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 76353494. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/018